Tribunal: TJBA
Processo: 8037404-91.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037404-91.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE PINTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDELJOSE DA SILVA FERREIRA DA SILVA, ELISABETH MENDES PEDROSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO. CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO RÉU. DOCUMENTOS EM BRANCO COM ASSINATURAS. ALEGAÇÃO DE ASSINATURAS COPIADAS E COLADAS. BANCO QUE REQUEREU PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NA CONTESTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INDISPENSÁVEL. TEMA 1061 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8037404-91.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JORGE PINTO DOS SANTOS e como apelada BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,